Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736660-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXCILAINY MARTINS, BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG S.A., BANCO DO BRASIL S.A., MAXCILAINY MARTINS D E C I S Ã O O apelante BANCO DO BRASIL S.A. requer o recebimento do recurso no duplo efeito. Sobre a questão, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Por outro lado, observo que o apelante BANCO DO BRASIL S.A. indicou, em seu recurso, a necessidade de levantamento de montante vinculado ao processo n° 231893.26.2012.8.09.0051, sem explicitar qual a pertinência do referido feito com o caso ora em análise. De tal modo, intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S.A. para que esclareça, no prazo de 10 dias, tal informação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator